Tribunal: TJPA
Processo: 0000260-15.2007.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000260-15.2007.8.14.0116

APELANTE: TIAGO JOSE DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, TIAGO JOSE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000260-15.2007.8.14.0116.

COMARCA
: OURILÂNDIA DO NORTE/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PB nº 178.033.

APELADO:
TIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
RENATO ANDRE BARBOSA DOS SANTOS - OAB/PA nº 12.682.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000260-15.2007.8.14.0116.

COMARCA
: OURILÂNDIA DO NORTE/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PB nº 178.033.

APELADO:
TIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
RENATO ANDRE BARBOSA DOS SANTOS - OAB/PA nº 12.682.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BRADESCO S/A
,

diante de seu inconformismo com a
Decisão Monocrática de

fls. ID 7564332 – Pág.01/07
, que negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelo agravante/réu e pelo agravado/autor
TIAGO JOSÉ DE OLIVEIRA
, mantendo a sentença prolatada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida pelo autor, ora agravado, em face do banco réu, ora agravante.

Em
razões

de

Agravo Interno
às

fls. ID 5619331 – Pág.01/05
,

pugna o agravante pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática objurgada, tendo em vista a pertinência da minoração do
quantum
fixado a título de danos morais, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ademais, pugnam pela fixação da data inicial de contagem dos juros sobre os danos morais, a partir da sentença que determinou o valor da indenização, vez que a sentença os fixou desde a citação.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
às
fls. ID 8218100 – Pág.01/07
, postulando pela total improcedência do recurso, para manutenção integral da decisão vergastada. Pondera inexistir impugnação específica à Decisão, o que ensejaria o não seguimento recursal, bem como requer a aplicação de multa por recurso meramente protelatório, nos termos do art.1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inicialmente, cumpre-se analisar a alegação do agravado, de que o Agravo Interno não merece ser conhecido, uma vez que não haveria a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art.1.021, §1º, do CPC.

Nesse aspecto, entendo que não assiste razão ao agravado. Isso porque, a decisão recorrida entendeu:
“No que tange ao pedido de minoração do quantum indenizatório, não deve prosperar, pois o valor fixado atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo em vista a extensão do dano e o poder econômico das partes.”.
Nesse sentido, sendo este o principal argumento do presente Agravo Interno, entendo que houve impugnação especifica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art.1.021, §1º, do CPC.

Destarte, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o recorrente sustenta no recurso de Agravo Interno, que seria cabível a reforma da decisão recorrida, no que se refere ao
quamtum
fixado a título de danos morais, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como na alteração do
dies a quo
da incidência de juros sobre a condenação por danos morais.

Pois bem.
A relação entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e o réu no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC), sendo a responsabilidade do fornecedor de serviços, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.

In casu
, não há o que se discutir acerca da procedência da indenização por danos morais, vez que conforme esclarecido na Decisão Monocrática ora agravada:

“(...) a requerida promoveu gravame de alienação fiduciária no documento do veículo por conta de contrato de financiamento realizado com terceiro, a empresa N. SANTIM ELETRIFICAÇÕES em 29.09.2006 (ID 11622232 - Pág. 18), sendo que como já explicado, a essa época quem detinha a propriedade do referido veículo era o Senhor Vilmar Aleixo Chaveiro, de quem o autor comprou o bem.”

Logo, a conduta da ré em promover registro de alienação fiduciária em seu favor, sobre o bem, atrelando-o a um contrato de financiamento com terceira pessoa, não proprietária do veículo, é totalmente ilícita e apta a gerar danos ao verdadeiro proprietário, novo adquirente do bem.”.

Assim, em relação à reparação dos danos morais, certo é que, como prestador de serviço, os riscos do empreendimento correm por conta do réu, cabendo-lhe arcar com os prejuízos decorrentes de erros havidos, como no presente caso. Logo, a condenação do réu ao pagamento de indenização compensatória de dano moral, foi acertadamente proferida pelo juízo sentenciante.

Nesse sentido, é certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito. Tratando da questão da fixação do valor, Humberto Theodoro Júnior,
in
"Dano Moral", Editora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2ª edição, 1999, página 36, leciona:

"Mais do que em qualquer outro tipo de indenização, a reparação do dano moral há de ser imposta a partir do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não visa criar fonte injustificada de lucros e vantagens sem causa. Vale, por todos os melhores estudiosos do complicado tema, a doutrina atualizada de CAIO MÁRIO, em torno do arbitramento da indenização do dano moral: 'E, se em qualquer caso se dá à vítima uma reparação de dano evitando, e não de lucro capiendo, mais do que nunca há de estar presente a preocupação de conter a reparação dentro do razoável, para que jamais se converta em fonte de enriquecimento'."

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Assim, em relação ao
quantum
dos danos morais fixados em sentença, penso que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não extrapola o limite de razoabilidade, uma vez que a quantia não destoa dos valores usualmente fixados, se comparada a outros casos análogos. Analisando ainda o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no referido valor, não havendo motivos plausíveis para minorá-lo.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. BANCO QUE DEIXOU DE EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO.

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de relação de consumo entre cliente e Banco. (Súmula 297 do STJ) 2. Considerando a responsabilidade objetiva do Banco Apelante (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova diante da alegação de fato negativo por parte do Apelado, no caso, negando a contratação do financiamento e o recebimento do veículo, caberia ao Banco demonstrar a existência e as condições da relação comercial que deu origem à inscrição do nome do Apelado no cadastro de inadimplentes, bem como a entrega do veículo ao Apelado. 3. O próprio Banco Apelante confirmou que o contrato havia sido transferido para terceira pessoa, conforme declarou o Apelado, contudo, o Apelado continuou sendo cobrado pela dívida. 4. Diante disso, pode-se constatar que houve falha na prestação de serviço por parte do Banco, que não adotou as cautelas necessárias e deixou de transferir o contrato para a pessoa que, de fato, celebrou o financiamento, culminando na inclusão indevida do nome do Apelado nos cadastros de inadimplentes. 5. Cediço que a inscrição indevida do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar por dano moral, ante o constrangimento sofrido que, nesse caso, é presumido.
6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, sobretudo o desgaste sofrido pelo Apelado que, além da inscrição indevida, respondeu a processo de busca e Apreensão de um veículo que jamais possuiu, bem como considerando o poder econômico do Apelante, mostra-se justa a condenação por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PA - AC: 00006278120088140123 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 02/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS NÃO ALEGADAS EM CONTESTAÇÃO.
DEVER INDEZATÓRIO POR DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE OBSERVADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR EXORBITANTE. NECESIDADE DE READEQUAÇÃO COM BASE NOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. VALOR DE INDENIZAÇÕA REDUZIDO PARA O VALOR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - AC: 00083461520098140006 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 07/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$15.000,00. Obrigação de promover a baixa do gravame existente no veículo, no prazo de 15 dias,
pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento. Assumir os encargos referentes ao atraso do licenciamento do IPVA, arcando com eventuais juros e multas que incidam sobre estas cobranças. 1. In casu,
inconteste a violação do direito do autor pela omissão do Banco apelante
, o qual aceitou a transferência do veículo FIAT/PALIO EX, feita pela Sra. Maria Aldeniza para o autor; recebeu o valor referente a taxa de transferência, porém
não tomou as medidas necessárias para evitar o constrangimento sofrido pelo autor/apelado
, tampouco se desincumbiu de desconstituir os fatos alegados pelo autor/apelante, ônus que lhe cabia a teor do artigo 6º VIII c/c o artigo 18, ambos da lei 8.078/90 ? Código de Defesa do Consumidor e artigo 333, II do Código de Processo Civil.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00135097520108140051 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 16/03/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 26/03/2015)

Logo, para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa. No caso, verifica-se que o valor da indenização foi fixado em patamar compatível a média das indenizações fixadas por esta Corte em casos análogos, devendo, portanto, ser mantido.

No que se refere ao
dies a quo
da incidência de juros nos danos morais, cumpre-se mencionar inicialmente, que o caso dos autos se trata de responsabilidade contratual. Assim, quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, tem-se que a sentença não merece reforma.

Em se tratando de dano moral, a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme dispõe a súmula 362, do STJ: "
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
".

Dessa forma, o termo inicial de incidência da correção monetária deve ser mantido, já que devido a partir da prolação da decisão que fixa o
quantum
indenizatório, ou seja, a partir da data da publicação da sentença.

Já quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir da citação, pois se trata de responsabilidade contratual, o que atrai a incidência do art. 405, do CC, exatamente nos termos da sentença objurgada.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MORAL.
CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.
3. Na hipótese, a reforma do julgado no que diz respeito ao dano moral demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1313917 DF 2018/0150965-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 – 3ª TURMA)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO. DIREITO DE IMAGEM. VIOLAÇÃO. FOTOGRAFIA. PUBLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 403/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A violação do direito de imagem ocorre a cada publicação não autorizada, renovando-se o prazo prescricional a cada ato ilegítimo. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos morais em virtude de violação do direito de imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em casos tais, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in re ipsa. (Súmula nº 403/STJ).
3. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1177785 PR 2017/0246933-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 – 3ª TURMA)

Portanto, quanto a esta questão, não há qualquer reforma que se imponha à sentença recorrida, tendo em vista que se encontra em conformidade com a jurisprudência atual do STJ.

Por fim, cumpre-se analisar o pleito da agravada, quanto a aplicação de multa, em razão de interposição de recurso de Agravo Interno, meramente protelatório, nos termos do art.1.021, §4º, do CPC.

Com efeito, entendo ser incabível a aplicação da multa em questão, pois, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça
“A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória”

(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.)

No caso dos autos, tendo em vista que o objeto do recurso é a redução do valor da indenização por danos morais e considerando que não existem critérios objetivos para a definição do quantum, entendo que não estamos diante de um recurso com intuito protelatório.

ASSIM,
diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/10/2022